Tribunal: TJDFT
Processo: 0737044-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS INTEGRANTES DO SISTEMA UNIMED. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por cooperativa de saúde do Sistema Unimed contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, reconheceu sua legitimidade passiva com base na teoria da aparência e determinou o cumprimento de obrigação sob pena de multa diária (astreintes). A agravante argumenta ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelos atos da cooperativa contratada pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade passiva para o cumprimento provisório de sentença, considerando o uso comum da marca Unimed e a teoria da aparência; e (ii) verificar a adequação da imposição de astreintes para o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A teoria da aparência é aplicável, considerando que o Sistema Unimed se apresenta ao consumidor como uma rede integrada de cooperativas, utilizando a mesma marca e logotipo, o que gera a percepção de uma atuação unificada e solidária no mercado. Assim, há legitimidade passiva da agravante para responder pelos serviços prestados por outras cooperativas do grupo, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.
A responsabilidade solidária entre as cooperativas Unimed decorre do fato de se apresentarem ao consumidor como um conglomerado econômico único, conferindo ao consumidor a legítima expectativa de que todas as unidades do grupo responderão pelas obrigações assumidas.
No que tange às astreintes, o art. 536, § 1o, do CPC, estabelece que a multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. No presente caso, a multa diária fixada mostra-se proporcional ao bem jurídico tutelado e ao objetivo de garantir a efetividade da decisão judicial, sendo inadequada a sua exclusão ou modificação neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva em demandas de consumidores quando configurada a aplicação da teoria da aparência, em razão da atuação unificada do Sistema Unimed, que se apresenta ao público como uma única entidade, gerando responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes.
A imposição de astreintes no cumprimento de obrigação de fazer é cabível e deve ser mantida quando proporcional ao objetivo de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, § 1o, e 779, inciso I; CDC, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16/03/2020; TJDFT, Acórdão 1625166, 07203789520228070000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 04/10/2022.